Tribunal: TJDFT
Processo: 0011132-42.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 5a Turma Cível Classe AP – Apelação Cível Autos no 0011132-42.2015.8.07.0007 Apelantes: Glayton Teixeira de Araujo Rosilene Goncalves Santiago de Araujo Tulio Teixeira de Araujo Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliarios SPE Ltda Apelada: Os mesmos Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Glayton Teixeira de Araujo, Rosilene Goncalves Santiago de Araujo e Tulio Teixeira de Araujo e também pela sociedade empresária Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliarios SPE Ltda contra a sentença de fls. 1-5 (Id. 9050225), proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Taguatinga-DF, que julgou o pedido procedente em parte. Inexiste nos autos a informação a respeito do oferecimento de contrarrazões pela apelada Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliarios SPE Ltda. Assim, remetam-se os autos em diligência ao Juízo de origem para que seja certificado o eventual transcurso de prazo para o oferecimento de contrarrazões pela apelada. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator